Tribunal: TJMT
Processo: 0000197-34.2014.8.11.0049
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000197-34.2014.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KAMAN EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 04.855.416/0001-42 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), IRINEU BERARDI MEIRELES - CPF: 192.272.218-91 (EMBARGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), JOAO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - CPF: 006.236.051-55 (ADVOGADO), 3MS EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 04.854.699/0001-08 (EMBARGANTE), CHALANA AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 60.511.920/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – MATÉRIA SEDIMENTADA – COISA JULGADA CARACTERIZADA – APRECIAÇÃO PELO E. STJ – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO IMBRÓGLIO ENVOLVENDO A COMPRA E VENDA DO BEM (FAZENDA MALIBU) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
– ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – INEXISTÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS

Em homenagem ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa com base em alegação de nulidade de audiência de instrução, quando já existe julgamento com trânsito em julgado acerca da matéria. Não merece reparos a sentença de improcedência dos Embargos de Terceiro, quando os autores não demonstram a condição de terceiro de boa-fé, sobretudo quando detinham plena ciência da controvérsia decorrente da compra e venda do bem, salientandose a publicidade da situação em registro cartorário. “(...) Deve ser julgado improcedente o pedido formulado pela via de Embargos de Terceiro, quando há ciência de que o imóvel em questão é objeto de litígio, de modo que não se pode aferir a presunção de boa fé do Embargante. (N.U 0000666-74.2012.8.11.0106, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 07/11/2016).

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
KAMAN EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. e 3MS EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
,
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado, que à unanimidade,
DESPROVEU
a Apelação Cível n.
0000197-34.2014.8.11.0049,
interposto em face de

IRINEU BERARDI
,
(Apelado/Embargado)
, nos termos do voto do relator
.

Os Embargantes, em síntese, defendem que o acordão é omisso, e que “(...)
as razões recursais apontaram, inicialmente, o cerceamento de defesa cerceamento de defesa, ocorrido mais precisamente na Audiência de Instrução e Julgamento, quando as testemunhas arroladas pelos ora Apelantes não compareceram à audiência designada, mas o Magistrado que presidia o processo considerou como se as mesmas (testemunhas) tivessem sido inquiridas, quando assim afirmou na sentença: “Realizou-se audiência de instrução em que foram ouvidas as testemunhas das partes (fl. 623)”, sendo que, na verdade apenas as testemunhas arroladas pelos Embargados foram de fato inquiridas”; que “(...) No mérito, visam apontar que quando da aquisição do imóvel pelas Apelantes, a propriedade estava livre e desembaraçada para ser adquirida, demonstrando a sua qualidade de terceiras, bem como a sua boa-fé hábil a ensejar a proteção possessória”.

Sustentam omissão e erro – entendimento equivocado acerca da preclusão da matéria relativa à prova testemunhal, frisando que “(...) na análise da preliminar de cerceamento de defesa, o r. acórdão conclui que a matéria relativa ao pedido de suspensão da audiência teria sido objeto do Agravo de Instrumento no 0169852-54.2014.8.11.0000, portanto, com base no princípio da segurança jurídica e coisa julgada material, não haveria como alterar o quadro fático acerca da validade da audiência de instrução. Pois bem, impende expor omissão e erro no r. acórdão consubstanciado no entendimento equivocado que o pedido de suspensão da audiência teria sido objeto de análise pelo Tribunal de Justiça. Quando da análise do mencionado Agravo de Instrumento no 0169852- 54.2014.8.11.0000, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha declarou a perda do seu objeto, sob o fundamento que a audiência já havia sido realizada e que o Juízo a quo teria proferido nova decisão indeferido a produção da prova pretendida”.

Dizem que “(...) resta clara a ausência de exame pela Corte Estadual acerca da necessária prévia intimação das testemunhas arroladas, sob pena de cerceamento de defesa. Portanto, não havendo anterior análise sobre a matéria aduzida nas razões do apelo, inexiste qualquer violação ao princípio da segurança jurídica ou da coisa julgada material, devendo necessariamente ser examinado o ponto relativo ao cerceamento de defesa ocorrido pela falta de intimação das testemunhas arroladas pelas Apelantes, o qual foi aduzido pelas Embargantes no ato instrutório por meio de Agravo Retido. Oportuno esclarecer que o Agravo Retido foi interposto na vigência do revogado Código de Processo Civil, devendo ser necessariamente ser apreciado na oportunidade do julgamento do recurso de apelação, conforme dicção do art. 523, § 3o, do CPC/1973”

Também alegam a existência de omissão quanto à boa-fé das Embargantes.

Prequestiona os dispositivos de Lei Federal tidos como violados, a saber, o art. 1.022, incisos II e III, o art. 489, §1o, inc. IV, art. 7o, ambos do CPC/2015, art. 125, inc. I, do CPC/1973, art. 412, caput e §1o, do CPC/1973, art. 455, do CPC/1973, art. 523, caput e §3o, do CPC/1973.

Requerem o acolhimento dos aclaratórios, sanando os vícios apontados.

As contrarrazões pugnam pela rejeição dos embargos, bem como pela imposição de multa por utilização de embargos manifestamente protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
KAMAN EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. e 3MS EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
,
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado, que à unanimidade,
DESPROVEU
a Apelação Cível n.
0000197-34.2014.8.11.0049,
interposto em face de

IRINEU BERARDI
,
(Apelado/Embargado)
, nos termos do voto do relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – MATÉRIA SEDIMENTADA – COISA JULGADA CARACTERIZADA – APRECIAÇÃO PELO E. STJ – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO IMBRÓGLIO ENVOLVENDO A COMPRA E VENDA DO BEM (FAZENDA MALIBU) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em homenagem ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa com base em alegação de nulidade de audiência de instrução, quando já existe julgamento com trânsito em julgado acerca da matéria.

Não merece reparos a sentença de improcedência dos Embargos de Terceiro, quando os autores não demonstram a condição de terceiro de boa-fé, sobretudo quando detinham plena ciência da controvérsia decorrente da compra e venda do bem, salientandose a publicidade da situação em registro cartorário.

“(...) Deve ser julgado improcedente o pedido formulado pela via de Embargos de Terceiro, quando há ciência de que o imóvel em questão é objeto de litígio, de modo que não se pode aferir a presunção de boa fé do Embargante. (N.U 0000666-74.2012.8.11.0106, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 07/11/2016)
”.

Pois bem.

No que diz respeito aos Embargos de Declaração interpostos, não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanados.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

E da simples leitura das ponderações dos embargos, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível:

“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Com esses apontamentos, não há vícios; mas apenas descontentamento dos Embargantes com o resultado do julgamento, frisando-se que o acórdão manifestou-se sobre os pontos relevantes, qual seja, a improcedência dos embargos de terceiro, eis que os Apelantes/Embargantes não ostentavam a condição de terceiros de boa-fé , pois tinham ciência de todo o imbróglio envolvendo a propriedade do bem litigioso.

Com esses apontamentos, colaciono os termos do acórdão embargado:

“(...)
Após a devida análise, conclui-se que melhor sorte não socorre aos apelantes, pois não foi utilizada a via adequada, eis que os ora Apelantes não podem ostentar a posição de terceiros de boa-fé, posto que tinham ciência do imbróglio envolvendo a propriedade do bem litigioso, Fazenda Malibu, que foi vendido por Chalana Agropecuária ao Embargado Irineu Berardi – negócio esse registrado na matrícula do imóvel, efetivando-se a transferência do bem.

Isto ficou muito bem demonstrado na sentença:

“(...) Diferente do que sustenta a parte embargante, depreende-se que o negócio jurídico de compra e venda do imóvel entre a Chalana Agropecuária e o embargado Irineu foi registrado na matrícula n 11.714 do CRI de São Félix do Araguaia-MT, conforme R-02-11.714, ainda na data de 27.10.1995 (cópia da matrícula à fl. 326).

Por sua vez, a matrícula n 11.714 do CRI de São Félix do Araguaia-MT foi transferida para a matrícula 3437 do CRI de Vila Rica.

No dia 24.08.2009, apenas foi realizada a averbação na matrícula 3437 do CRI de Vila Rica para constar o registro já realizado na matrícula n 11.714 do CRI de São Félix do AraguaiaMT, datado de 27.10.1995, conforme R-02-11.714 (AV03-3.437 - cópia da matrícula à fl. 325).

Sendo assim, a presunção de validade e ciência quanto à transferência da propriedade em favor do embargado deve incidir deste o dia 27.10.1995 (conforme R-02-11.714 - cópia da matrícula à fl. 326).

É sabido que, segundo o princípio da anterioridade do registro, os direitos reais imobiliários só se constituem, transmitem ou extinguem com o registro (inscrição) no serviço imobiliário respectivo, salvo as exceções legais. Pode ser resumido pela máxima: “quem não registra não é dono” ou “quem não registra não tem direito real sobre o imóvel”. Este princípio pode ser visto nos artigos 167, I e II, 168, 169 e 172 da LRP e 1.227 e 1.245, § 1o, do CC.

Ainda, à luz do princípio da prioridade registral, o título que primeiro ingressar no Livro Protocolo terá a prioridade e preferência à inscrição. É um princípio que afasta a contradição entre títulos, que pode ser resumido no seguinte brocardo: “prior in tempore, ortior in iure”. Está estampado nos arts. 182, 186, 189, 190, 191 e 205 da LRP.

Lado outro, a posse somente pode ser considerada como de boa-fé se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa (art. 1.201, CC).

No que concerne ao caso dos autos, considerando que a posse do imóvel estava sob litígio deste o ano de 1999 (ação de execução embargada) e o registro do negócio jurídico foi realizado no CRI muito antes (dia 27.10.1995) do contrato de compromisso de compra e venda firmado com as embargantes (dia 28.07.2008), não se afigura razoável a alegação de boa-fé para exercício do direito de retenção por eventuais benfeitorias realizadas no imóvel. Em outros termos, decorridos mais de 10 anos após o efetivo registro da transferência do imóvel no CRI, o compromisso de compra e venda firmado pelas embargantes com a Chalana Agropecuária não pode ser considerado como justo título para oposição em face do embargado, tendo em vista que exerciam a posse precária do imóvel (art. 1.201, CC).

Inclusive, nota-se que a validade do negócio jurídico de compra e venda entre a Chalana Agropecuária e o embargado Irineu foi confirmada por meio das sentenças proferidas nas ações de código 550 (n. 58-10.1999.811.0049) e código 551 (n. 66-84.1999.811.0049), ambas com trânsito em julgado (objeto da execução).

A propósito, explica Marinoni:

“Assim, por exemplo, tende a jurisprudência a considerar que aquele que adquire bem litigioso, embora seja considerado como terceiro, não tem a prerrogativa de defender seus interesses pela via dos embargos de terceiro – salvo quando não sabia, e nem poderia saber, da litigiosidade da coisa. É que, ao ter adquirido bem sabidamente objeto de litígio, sujeita-se ao regime do art. 109 do CPC. Por isso, estará sujeito à sentença proferida entre as partes (art. 109, § 3.o, do CPC), não podendo – salvo ingressando como assistente litisconsorcial no feito (art. 109, § 2.o, do CPC) ou sucedendo a parte originária (art. 109, § 1.o, do CPC) – discutir a decisão judicial por outra via” (MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil. Volume 03. Tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados. 2 ed. RT: São Paulo, 2015, p. 240).

Notadamente, eventual pretensão das embargantes deverá ser veiculada, por meio de ação própria, em face da Chalana Agropecuária.

Em conclusão, prevalece a segurança jurídica afeta aos registros públicos, sendo de rigor a improcedência dos embargos e a continuidade da execução.

Esse o quadro, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante dos apontamentos da sentença, não há como contestar o seu acerto, eis que a Autora/Apelante, dentro do contexto, não pode ser considerada como terceiro, sobretudo diante do conhecimento da litigiosidade do imóvel, ressaltando-se que na matrícula do imóvel constava o Apelado como proprietário e possuidor do imóvel em questão.

A propósito, já me manifestei anteriormente, em julgamento nesta Câmara Cível:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS DE PROVAS SUFICIENTES A FORMAR A LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO “A QUO”– CONHECIMENTO DA LITIGIOSIDADE DA ÁREA EM QUESTÃO (ÁREA OBJETO DOS EM EMBARGOS) – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO VIA EMBARGOS DE TERCEIRO – APELO DESPROVIDO. Não merece prosperar a tese de cerceamento de defesa quando há elementos de prova suficientes a formar o livre convencimento motivado do Magistrado. Deve ser julgado improcedente o pedido formulado pela via de Embargos de Terceiro, quando há ciência de que o imóvel em questão é objeto de litígio, de modo que não se pode aferir a presunção de boa fé do Embargante. (N.U 0000666-74.2012.8.11.0106, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 07/11/2016).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso”.

Frise-se que o acórdão foi claro ao dispor acerca da sentença acertada da Magistrada, da inexistência de vício na realização da audiência, da coisa julgada caracterizada, bem como da ausência da condição de terceiro de boa-fé dos Apelantes/Embargantes.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Quanto ao pedido de imposição de multa por utilização dos embargos com intuito protelatório, mostra-se despiciendo, eis que os Apelantes/Embargantes apenas se utilizaram de recurso pertinente destinado a defesa de seus interesses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022